Tribunal: TJSP
Processo: 0009857-75.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Habeas Corpus – Carta de réu preso –- Ausência de documentos suficientemente necessários à apreciação do pedido - Processamento indeferido – Ofício à Defensoria Pública para assistir ao Impetrante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
REGISTRO N.o 2020.0000656426
ACÓRDÃO
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS ESTES AUTOS DE HABEAS
CORPUS CRIM INAL N.o 0009857-75.2020.8.26.0000, DA COM ARCA DE
RIO CLARO, EM QUEÉ IM PETRANTE/PACIENTE JONATHAN JEFFERSON
LANÇONI OLIVEIRA.
ACORDAM,
EM 7a CÂM ARA
DE DIREITO CRIM INAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, DE CONFORM IDADE COM O VOTO DO
RELATOR, QUE INTEGRA ESTE ACÓRDÃO:
INDEFERIRAM O PROCESSAM ENTO DO H ABEAS
CORPUS, EM CONSONÂNCIA COM A REGRA DO ARTIGO
248 DO REGIM ENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO E ARTIGO 663 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.V.U.
O JULGAM ENTO TEVE A PARTICIPAÇÃO DOS EXCELENTÍSSIM OS
DESEM BARGADORES
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(PRESIDENTE),
FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
SÃO PAULO, 11 DE M ARÇO DE 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0009857-75.2020.8.26.0000
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
(DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0009857-75.2020.8.26.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0009857-75.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
AUTORIDADE JUDICIAL: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
IMPETTE/PACIENT : JONATHAN JEFFERSON LANÇONI OLIVEIRA
TODAS AS PARTES PASSIVAS COM PARTICIPAÇÃO NÃO INFORMADO
VOTO N.o 17433
Habeas Corpus
Carta de réu preso
- Ausência de
documentos suficientemente necessários à apreciação do
pedido - Processamento indeferido
Ofício à Defensoria
Pública para assistir ao Impetrante.
Trata-se de habeas corpus impetrado por
Jonathan Jefferson Lançoni Oliveira, em causa própria, preso
em cumprimento de pena, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, pelo o que pode ser
depreendido, o Impetrante/Paciente afirma que já protocolou
pedido de progressão de regime, mas o processo de execução não
foi transferido de Rio Claro para Presidente Prudente ainda.
Requer, assim, a imediata transferência do
seu processo de execução para a Comarca de Presidente Prudente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0009857-75.2020.8.26.0000
a fim de requer seus benefícios.
É o relatório.
A inicial está desacompanhada de documentos
suficientemente indispensáveis à comprovação das alegações que
nela contêm, sendo que a estreita via do remédio constitucional
não comporta dilação probatória, de modo que, no momento da
impetração, o pedido deve estar suficientemente instruído com as
provas
pré-constituídas,
necessárias
à
demonstração
da
ilegalidade ou abuso de poder supostamente praticado pela
autoridade apontada como coatora.
Por
ter
o
habeas
corpus
procedimento
sumário, sua "Impetração sem um mínimo de prova pré-constituída
que demonstre ao julgador a veracidade do fato que o impetrante
aponta como ilegal e que configuraria, pelo menos em tese,
constrangimento indevido, não pode ser deferida", consoante lição
do Prof. Júlio Fabbrini Mirabete1.
Igualmente, não destoa a lição do Professor
VITORE ANDRÉ ZILLIO MAXIMIANO, ao asseverar “que todos os
documentos necessários para instruir a impetração, que tenham
como escopo demonstrar a ameaça ou a violação ao status
libertatis do paciente, deverão ser acostados desde logo à peça
preambular”2. Assim, por não estar o pedido inicial
1 Processo Penal, São Paulo, Editora Atlas S.A., 11a edição, 2001, p. 726.
2 Coleção Prática do Direito Habeas Corpus Editora Saraiva 2008, p. 46.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL N.o 0009857-75.2020.8.26.0000
devidamente
instruído
com
os
documentos
minimamente
necessários à pronta demonstração do alegado constrangimento, a
solução é não se conhecer da impetração, mesmo porque, não é
possível dilação probatória à medida que o habeas corpus exige
direito líquido e certo.
Portanto, não há que se conhecer da ordem.
Ad cautelam, diante do fato de o impetrante
não ser advogado, oficie-se a Defensoria Pública com cópia da
petição inicial para que tome as providências que entender
cabíveis, comunicando-se ao paciente para que entre diretamente
em contato com ela para que esclareça acerca de seus pedidos.
Presente a hipótese do artigo 663 do Código de
Processo Penal, deixa-se de requisitar informações e de colher a
manifestação da Procuradoria Geral de Justiça.
Ante o exposto, indefere-se o processamento
do habeas corpus, em consonância com a regra do artigo 248 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
e artigo 663 do Código de Processo Penal.
Alberto Anderson Filho
Relator